Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-56.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PAULO DUARTE FERREIRA - CPF: 292.133.710-04 (APELANTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), JOVELINA PINTOS DE OLIVEIRA - CPF: 387.456.580-72 (APELANTE), MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 021.584.431-97 (APELANTE), LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 033.979.431-32 (APELANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOVELINA PINTOS DE OLIVEIRA - CPF: 387.456.580-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 033.979.431-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 021.584.431-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a pretensão do espólio de segurado falecido, que objetivava o reconhecimento da cobertura securitária prevista em contrato de seguro prestamista, bem como à restituição de parcelas pagas após o óbito e à compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a negativa da cobertura securitária por doença preexistente é válida, diante da ausência de exames médicos prévios e da não comprovação de má-fé do segurado;

(ii) saber se é devida a restituição das parcelas do financiamento pagas após o falecimento do segurado;

(iii) saber se a negativa indevida da cobertura caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se ausente a exigência de exames médicos prévios ou a demonstração inequívoca de má-fé do segurado, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A hepatite C do segurado encontrava-se controlada à época da contratação, sem evidência de que fosse condição clinicamente relevante para a causa mortis ou que fosse ocultada dolosamente.

5. A seguradora assumiu o risco sem diligência adequada, limitando-se a declaração genérica de saúde, o que atrai a responsabilidade contratual pelo inadimplemento.

6. A viúva realizou pagamentos indevidos após o falecimento, sendo devida a restituição simples dos valores quitados, corrigidos monetariamente e com juros a contar da citação.

7. A negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade agrava o sofrimento dos familiares e enseja reparação por dano moral, arbitrada no valor de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado. 2. É devida a restituição das parcelas do financiamento pagas após o falecimento do segurado, se a apólice previa quitação do saldo devedor. 3 A recusa indevida da cobertura securitária, em momento de dor e fragilidade da família, enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., 406, 766 e 944; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 19/08/2019; TJMT, Ap. Cív. nº 1036277-28.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
pelo Espólio de Francisco Paulo Duarte Ferreira, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Cobertura Securitária c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais, movida contra Banco RCI Brasil S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, em razão da negativa de pagamento da cobertura do seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento automotivo celebrado em 12/11/2020.

O juízo de origem acolheu as alegações das rés, reputando válida a negativa da cobertura securitária sob o fundamento de que o segurado omitiu, com má-fé, a existência de doença preexistente — hepatite C — à época da contratação, o que inviabilizaria a indenização pretendida.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a ausência de má-fé do contratante ao aderir ao seguro, salientando que a seguradora não exigiu exames médicos prévios e tampouco demonstrou de forma inequívoca a intenção dolosa do segurado. Defende que a doença mencionada estava controlada, sem impactos em sua rotina, e que a causa do óbito não guarda nexo direto com a hepatopatia. Invoca, nesse ponto, o teor da Súmula 609 do STJ.

Aduz, ainda, que o contrato de seguro firmado é típico contrato de adesão, celebrado de forma conjunta com o financiamento bancário, sem intermediação direta da seguradora, e sem a devida transparência quanto às cláusulas limitadoras de direito. Argumenta que a negativa de cobertura afronta os princípios do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva. Pugna pela condenação dos apelados à quitação do saldo devedor do financiamento, à restituição em dobro dos valores quitados pela viúva após o óbito do contratante e à indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por Banco RCI Brasil S/A (id. 282106402) e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A (id. 282450382), em que ambos os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da negativa de cobertura securitária por parte da seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, sob a justificativa de que o segurado omitiu dolosamente a existência de doença preexistente grave (hepatite C) no momento da contratação do seguro prestamista vinculado a financiamento automotivo firmado com o Banco RCI Brasil S.A.

É incontroverso nos autos que o seguro estava vigente à época do falecimento, bem como que o contrato previa, expressamente, a quitação do saldo devedor em caso de morte do segurado. A negativa de cobertura pela seguradora, conforme já mencionado, se deu sob a alegação de omissão de doença preexistente (hepatite C), associada à suposta má-fé do contratante, por ter declarado estar em perfeitas condições de saúde no momento da contratação.

Conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da tese fixada na Súmula 609,
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
. O juízo de origem, ao afastar os pedidos iniciais, o fez sob o fundamento de que a má-fé do segurado foi comprovada, na medida em que (id. 282106397):

“a própria parte autora confirmou que o falecido possuía doença preexistente grave, apesar de tentar minimizar tal questão sob a alegação de se tratava de patologia controlada, mas o fato é que tal questão foi deliberadamente omitida da seguradora e, em contrapartida, indicada como uma das causas de sua morte”

Ocorre que, de acordo com a narrativa da parte autora, corroborada por meio de documentos (id. 282104368), a doença pré-existente foi diagnosticada em 07/08/2006, e encontrava-se controlada desde meados de 2014, sem comprometer de forma significativa a saúde ou a rotina do segurado. A ausência de sintomas clínicos incapacitantes ao longo dos anos que antecederam a contratação do seguro enfraquece a tese de que o contratante teria ciência inequívoca da gravidade da sua condição, a ponto de, conscientemente, induzir a seguradora em erro.

Ademais, a própria certidão de óbito aponta como causa do falecimento uma cadeia patológica complexa, na qual consta infecção generalizada decorrente de colecistite aguda litiásica, com registro da hepatopatia apenas como um dos fatores clínicos contributivos (id. 282104354). A coexistência da patologia hepática com outras causas imediatas do óbito não permite concluir que a hepatite foi determinante ou exclusiva para o desfecho, muito menos que sua omissão tenha sido dolosa e direcionada à fraude contratual.

Cabe destacar que, a seguradora não exigiu, no momento da contratação, qualquer exame médico ou investigação clínica dirigida, limitando-se à obtenção de uma declaração genérica de saúde, circunstância que lhe impõe o risco técnico do negócio. Tal comportamento, de aceitar o risco sem diligência mínima, é incompatível com a pretensão de negar a cobertura após o sinistro com base justamente em condição que não se preocupou em apurar no momento oportuno. Nesse cenário, revela-se aplicável, com rigor, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis – quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais.” (AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/8/2019)

Tal entendimento também é aplicada por esta eg. Câmara, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – CONTRATO DE ADESÃO – NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
É assente na jurisprudência do STJ que “não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada”. (AgInt no AREsp 1.914.987/RN).
[...]
(N.U 1036277-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Demonstrada a invalidade da negativa de cobertura, passa-se à análise das consequências jurídicas decorrentes do inadimplemento contratual.

Conforme narrado na inicial e não contestado pelas rés, a viúva do contratante efetuou pagamentos após o óbito para quitação do financiamento automotivo, cujo saldo deveria ter sido imediatamente coberto pela apólice. A repetição desses valores é devida, uma vez que se revelam indevidos os pagamentos exigidos e realizados após o evento morte.

Contudo, não se extrai do conjunto probatório elemento suficiente a justificar a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que exige a presença de má-fé do fornecedor. A restituição deve, portanto, ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo configurada a ofensa à esfera extrapatrimonial da parte autora. A recusa indevida da cobertura securitária, em momento de dor e vulnerabilidade da família do segurado, extrapola o inadimplemento contratual e acarreta abalo moral presumido.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 a título de compensação moral revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Ilustra-se:

Direito civil. Apelações cíveis. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro prestamista. Cobertura. Evento morte. Doença preexistente. Má-fé não comprovada. Indenização devida. Limite contratual. Ressarcimento de parcelas pagas após o óbito. Danos morais. Negativa indevida da seguradora. Responsabilidade do banco afastada. Encargos moratórios. Correção monetária e juros. Selic. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da seguradora desprovido.
[...] III. Razões de decidir
4. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de nº 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
5. O limite de indenização contratado é de R$ 150.000,00, conforme documento assinado pela segurada.
6. É devido o ressarcimento das parcelas pagas após o óbito, pois o contrato prevê o pagamento da integralidade do saldo devedor na data do evento.
7. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
[...]9. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios, o que não ocorreu no caso em tela.
10. Os encargos moratórios devem ser corrigidos, aplicando-se o IPCA/IBGE como índice de correção monetária e a taxa Selic como taxa de juros, nos termos dos artigos 406 e 389, parágrafo único do Código Civil.
IV. Dispositivo
11. Recurso do Banco provido parcialmente para reformar a sentença e recurso da seguradora desprovido.
Teses de julgamento: “1. A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado.
2. É devido o ressarcimento de parcelas pagas após o óbito se o contrato prevê o pagamento do saldo devedor na data do evento.
3. A negativa indevida da seguradora em pagar a indenização gera danos morais”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.ú, 406, §1º, 766 e 944; Súmulas 609 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 18/06/2019.
(N.U 1012313-50.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, nos termos da legitimidade de cada requerido reconhecida em sentença (id. 282106397 – no tópico “PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS PEDIDOS”):

1) condenar, solidariamente,
Banco RCI Brasil S.A
e
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, equivalente ao valor do saldo devedor do contrato de financiamento firmado em 12/11/2020, a ser apurado em liquidação, com incidência de correção monetária a partir do óbito e juros moratórios a partir da citação;

2)
condenar

Banco RCI Brasil S.A
à restituição, de forma simples, dos valores pagos pela viúva do segurado após o falecimento
, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora à taxa legal (Selic), a contar da citação;

3) condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios à taxa legal, desde a citação e;

4) Inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025